Tribunal: STF
Processo: RE 92736
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. CONSORCIOS. AÇÃO DE DEPOSITO. II. O INSTITUTO
DA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA NÃO TEM APLICAÇÃO RESTRITA AO CAMPO DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES FINANCEIRAS, A LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DA
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA PELOS CONSORCIOS ADVEM DE IMPOSIÇÃO NORMATIVA
CONSTANTE DO ART. 7 DA LEI N. 5.768/71, E DOS DESDOBRAMENTOS QUE SE
LHE SEGUIRAM (D.79.951, ART. 40- REDAÇÃO DADA PELO D. 72.411/73;
INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 31, DE 21.08.72 E 55, DE 13.09.72, DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E PORTARIA N. 446 DO MINISTRO DA
FAZENDA. III- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.